Tribunal: TJDFT
Processo: 0723171-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1aVARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 516, II, DO CPC. ART. 3o. RESOLUÇÃO 11/2020 TJDFT. COMPETÊNCIA ABSOLUTA E EXCLUSIVA DELIMITADA. SENTENÇA ANTERIOR À REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS.
1. Embora a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal detenha a competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos à cobrança de ICMS, o cumprimento de sentença onde se discute, tão somente, a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, segundo a regra estabelecida pelo art. 516, II, do Código de Processo Civil.
2. A existência de sentença terminativa, transitada em julgado, anteriormente à redistribuição do feito enseja a permanência do cumprimento de sentença na vara em que foi prolatada a sentença.
3. Não se vislumbra razão para que seja estabelecida a competência do Juízo Suscitante, visto não se aplicar ao caso o parágrafo único do art. 3o da Resolução 11/2020 do TJDFT, uma vez que os embargos de terceiro foram sentenciados anteriormente à prolação da Resolução, tratando-se de cumprimento da sentença referente, tão somente, aos honorários sucumbenciais, circunstância que impõe o reconhecimento da competência absoluta estabelecida pelo art. 516, II, do Código de Processo Civil.
4. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado - Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.